Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-37.2021.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença de parcial procedência – Pretensão do autor de indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Danos morais não configurados, porque não houve prática de ato ilícito por parte da ré. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso, nos termos do art.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença de parcial procedência – Pretensão do autor de indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE: Danos morais não configurados, porque não houve prática de ato ilícito por parte da ré. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão de restituição em dobro das quantias pagas indevidamente. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova da má-fé da instituição financeira. Devolução de forma simples que se impõe.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que arbitrou os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte – Pretensão do autor de majoração da verba para a quantia mínima de R$2.000,00. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: É o caso de fixação dos honorários advocatícios por equidade, uma vez que o proveito econômico obtido pelo apelante é muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Fixação da verba honorária em R$800,00, considerando-se que a causa é simples e não demandou trabalho complexo. O valor pretendido pelo apelante se mostra excessivo. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.